Tribunal: TJDFT
Processo: 0744367-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744367-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAROLINE JOYCE GOMES CAVALCANTI PIMENTA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 246671255, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706958-61.2025.8.07.0018, movido por CAROLINE JOYCE GOMES CAVALCANTI PIMENTA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, afastando as alegações de coisa julgada, inexigibilidade do título judicial (Tema 864/STF), excesso de execução e anatocismo, e determinando o prosseguimento da execução nos termos do título exequendo. Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois a execução individual promovida pela parte exequente é inexigível e afronta a coisa julgada. Tece arrazoado sobre essas teses e, ao final, formula os seguintes pleitos: [...] 1. a extinção do presente cumprimento individual de sentença, tendo em vista a coisa julgada formada no processo no (art. 485, V, do CPC/15); 2. a rejeição dos pedidos da parte exequente, tendo em vista a inexigibilidade da obrigação subjacente ao título ora executado (art. 535, III, do CPC/15), ou, subsidiariamente, o reconhecimento de excesso de execução (art. 535, IV, do CPC/15); e 3. a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, §1o, do CPC/15). (Grifo de origem). Preparo não recolhido, em virtude da isenção legal. É o relatório. DECIDO. De início, analiso a admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 932, inciso III, do Diploma Processual Civil, compete ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Essa exigência de impugnação específica decorre do art. 1.010, incisos II e III, do mesmo diploma, que impõe a todo recurso o dever de conter a exposição dos fatos e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação do pronunciamento judicial. Cumpre registrar que, embora referido dispositivo integre a seção destinada à apelação, sua aplicação estende-se a todas as modalidades recursais, inclusive ao agravo de instrumento, por se tratar de regra geral sobre a estrutura e os requisitos mínimos de qualquer recurso, fundada no princípio da dialeticidade recursal. No caso concreto, observa-se que o presente recurso, embora formalmente intitulado “Agravo de Instrumento”, não apresenta fundamentação recursal idônea, limitando-se a reproduzir, quase literalmente, o teor e os pedidos anteriormente formulados na impugnação ao cumprimento de sentença (ID origem 244185521). A peça recursal não enfrenta os fundamentos efetivos da decisão agravada, a qual examinou, de forma expressa e motivada, todas as teses deduzidas — coisa julgada, inexigibilidade do título, excesso de execução e alegado anatocismo. Em vez de demonstrar o desacerto do pronunciamento judicial, o agravante apenas reitera argumentos já afastados na origem, sem qualquer cotejo analítico entre os motivos da decisão recorrida e as razões do inconformismo, nem formula pedido concreto de reforma. Tal conduta evidencia a ausência de dialeticidade recursal, requisito essencial à admissibilidade, porquanto impede o exercício efetivo do contraditório e o reexame da matéria por este Tribunal. Ante o exposto, não conheço o recurso ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator